Tribunal: TJDFT
Processo: 0736650-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL. SÚMULA 519/STJ E TEMA REPETITIVO N. 410.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado,e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, é inadmissível a fixação de honorários sucumbenciais, como dispõe a Súmula 519 e Tema Repetitivo 410, ambos do STJ.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.